Tribunal: TJMT
Processo: 1019439-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019439-36.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), MIKAELE SALVADOR DIAS - CPF: 060.291.391-85 (IMPETRANTE), MM JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITIQUIRA/MT (IMPETRADO), MIKAELE SALVADOR DIAS - CPF: 060.291.391-85 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 700.948.691-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 035.717.121-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIMAR SANTOS DA SILVA - CPF: 535.129.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDISLANE MENEZES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA O FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE MIKAELE SALVADOR DIAS POR PRISÃO DOMICILIAR, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP, CASO ENTENDA NECESSÁRIO O JUÍZO LOCAL. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA NEGAR A SUBSTITUIÇÃO – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS PELO STF NO HC N. 143.641/SP – BENEFÍCIO ATENDIDO EM FAVOR DA CORRÉ EM IDÊNTICA SITUAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

Embora a considerável quantidade de droga apreendida e a existência de outros inquéritos policiais justificam a necessidade de segregação provisória da paciente, o fato de ela ser mãe de duas crianças, com idade de 3 e 8 anos de idade, de não ter praticado o crime mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e encontrar-se em situação semelhante à corré beneficiada, autoriza a substituição do cárcere por prisão domiciliar, nos termos do julgado do STF - HC N. 143.641/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Mikaele Salvador Dias
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal da Comarca de Itiquira/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“O impetrante relata que a paciente foi presa preventivamente no dia
6.9.2019
pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, respectivamente tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Aduz que, na audiência de custódia, a defesa postulou pela concessão da prisão domiciliar em virtude de a paciente ser primária, ter residência fixa e possuir filhos com tenras idades (2 e 8 anos), contudo, em razão das cópias das certidões estarem inelegíveis, foi determinado que a defesa providenciasse a comprovação da maternidade para análise futura do pedido, o que foi providenciado.

No entanto, registra que o aludido pleito foi indeferido, “sob o nefasto argumento de que não há comprovação inequívoca de que as crianças vivem sob a guarda da mãe”.

Assevera que, apesar de contar com o auxílio de sua genitora para cuidar das crianças quando está trabalhando, isso não significa que os infantes não precisam de seus cuidados.

Ademais, assinala que, em favor das corrés Wedslane Menezes Silva e Flávia Cristina da Silva foram concedidas, respectivamente, pelo Juízo de origem e por este egrégio Tribunal, a prisão domiciliar, pelos mesmos fundamentos ora invocados neste writ.

Assim, por entender que se encontra na mesma situação das corrés, e tendo em vista a iminência do recesso forense, o que, na sua concepção, certamente estenderá o processo por um período indefinido, a ensejar excesso de prazo, pois está presa há mais de 100 dias, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para fazer impedir o constrangimento ilegal, “expedindo-se, imediatamente, o competente alvará de soltura, a fim de que seja a paciente posta em liberdade”, com a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, se necessárias
”.

A liminar foi por mim
indeferida
(Id 28982459).

A Autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso, que foram anexadas no Id 29779950.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, nos termos da manifestação lançada no Id 29943961.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020